Tribunal: TJSP
Processo: 1000817-51.2022.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-30
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
Apelação Cível. Ação revisional. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Seguro. Recurso especial repetitivo no 1.639.320/SP. Seguro que se presta aos interesses das partes contratantes na vigência do financiamento, conforme anexo contratual devidamente assinado pela autora. Contudo, ressalvado esse meu entendimento, em respeito ao princípio da Colegialidade em posicionamento

Ementa:
Apelação Cível. Ação revisional. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Seguro. Recurso especial repetitivo no 1.639.320/SP. Seguro que se presta aos interesses das partes contratantes na vigência do financiamento, conforme anexo contratual devidamente assinado pela autora. Contudo, ressalvado esse meu entendimento, em respeito ao princípio da Colegialidade em posicionamento firmado na E. 22a Câmara, declaro abusiva a cobrança do prêmio de seguro por ser tida como venda casada. Inexigibilidade da rubrica. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.